Tribunal: TJDFT
Processo: 0732167-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. MALOTE, AGENCIAMENTO DA CARGA E REMESSA INTERNACIONAL. MEDICAMENTO ESSENCIAL À SAÚDE DE OUTREM. ENTREGA BEM FORA DO PRAZO AVENÇADO. INTERCORRENTES LIGAÇÕES QUANTO À DEMORA AO ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESCASO E AFLIÇÃO PSICOLÓGICA QUE SUBSIDIAM A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Contrato de prestação de serviço de transporte (malote internacional) firmado entre as partes, no valor de R$ 964,71, cujo objeto consistia no envio de medicamento (coquetel para HIV) para Sliema - Malta. Aduz o requerente ter cumprido as determinações especificadas pela transportadora/contratada, mas a entrega da mercadoria não ocorreu nos moldes acordados. Sustenta que: (a) o destinatário necessitava com urgência da medicação; (b) a empresa teria perdido a receita médica anexada ao medicamento, o que deu causa ao inicial atraso da remessa; (c) em momento posterior, o requerente foi informado que teria que providenciar uma nova receita (prescrição efetuada por profissional de Malta); (d) a entrega, que ocorreria em até 4 (quatro) dias úteis, somente foi efetivada após um mês da contratação; (e) e esta não foi realizada no endereço domiciliar especificado (o destinatário teve que se deslocar até a unidade da empresa para retirar o medicamento).
II. Recurso interposto pelo requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos. Pugna pela condenação da requerida à indenização material a ser fixada em 50% (cinquenta por cento) do preço pago pela remessa (valor de R$ 482,35), além da compensação por danos morais decorrentes da defeituosa prestação de serviços.
III. A parte requerida/recorrida, regulamente citada e intimada, não compareceu à sessão conciliatória nem apresentou qualquer justificativa à ausência, razão pela qual eclodiriam os efeitos da revelia (art. 20 da Lei 9.099/95).
IV. Além disso, a questão de direito material merece ser dirimida à luz das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos 6 e 14), a par da obrigação de resultado a cargo da empresa transportadora (CC, artigo 749).
V. No caso que ora se apresenta, as provas produzidas (ordem de coleta da remessa - ID 23423343 p.4 - e diversas ligações telefônicas realizadas à empresa - ID 23423343 - p. 5,7) são suficientes a conferir a necessária verossimilhança de que os fatos ocorreram na forma historiada na petição inicial: coleta do material pela empresa prestadora de serviços de malote e agenciamento de carga; aceitação do serviço sem prestar a adequada informação acerca das exigências ao transporte do medicamento; atraso de cerca de um mês para entrega do medicamento ao destinatário que, diversamente da entrega domiciliar contratada, teve que se deslocar até a empresa para retirar o remédio.
VI. Patente a falha na prestação de serviços a atrair a responsabilidade (objetiva) da empresa pelos danos causados ao consumidor. E, muito embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre apto a fundamentar a reparação por danos morais, bem de ver que, no caso concreto, a situação vivenciada pelo contratante supera a esfera do mero aborrecimento, e subsidia a compensação dos danos morais (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186).
VII. Com efeito, a não entrega de medicamento essencial a tratamento de “HIV”, na forma e no prazo avençados, deu causa a intensa aflição psicológica ao remetente/recorrente, dada a urgente necessidade de uso do medicamento por parte da pessoa destinatária.
VIII. Além disso, a parte recorrente não teria sido devidamente informada pela empresa acerca das outras particularidades da remessa daquela espécie de carga a Malta, não obstante a previsível exigência de uma ou outra condição (Lei 9.099/95, artigo 5o).
IX. Nesse passo, o valor da reparação deve guardar proporcional correspondência com o gravame sofrido (CC, artigo 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano e o caráter pedagógico da medida. Fixa-se, pois, em R$ 1.000,00 a estimativa do dano extrapatrimonial, a qual se mostra suficiente a compensar aludidas aflições e o descaso de não ter sido concretamente atendida nos diversos telefonemas efetuados.
X. Por fim, no que que concerne ao dano material, como bem pontuado na sentença ora revista, não há devolução a fazer ou nada a ressarcir, uma vez que a medicação foi entregue ao destinatário correto e sem avarias.
XI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Condenada a requerida/recorrida ao pagamento, a título de reparação por danos extrapatrimoniais, de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação, em favor do requerente/recorrente. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9.099/95, arts. 46 e 55).